Tribunal: CARF
Processo: 10880.958927/2012-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-06
Data de publicação: 2023-04-24

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.958927/2012-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.580 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de abril de 2023
Recorrente
SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ EMPRESAS DE SAO PAULO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Data do fato gerador: 31/08/2009
AUSÊNCIA DE RETIFICAÇÃO DA DCTF OU SUA RETIFICAÇÃO APÓS
O DESPACHO DECISÓRIO. ERRO DE FATO. COMPROVAÇÃO DE
PAGAMENTO A MAIOR. FORÇA PROBANTE. PN No 2/2015. SÚMULA
CARF No 164.
A retificação da DCTF depois de prolatado o despacho decisório, ou mesmo a
sua não retificação pelo sujeito passivo impossibilitado de fazê-la, não é
impedimento para deferimento do pedido, desde que o contribuinte demonstre
o erro, e por conseguinte, a existência da liquidez e certeza do crédito
pleiteado, por meio de prova idônea, conforme aplicação do Parecer Normativo
COSIT no 2/2015 e da Súmula CARF no 164.
PER/DCOMP. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E
CERTEZA DO INDÉBITO. ÔNUS DA PROVA.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de
apuração do direito creditório não dispensa a comprovação inequívoca da
liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado, nos termos do art.
170 do Código Tributário Nacional.
LEGITIMIDADE. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE.
A fonte pagadora somente pode pleitear a restituição, desde que comprove a
devolução da quantia retida ao beneficiário e observe os demais critérios
normativos. Trata-se de condição indispensável de procedibilidade do
Per/DComp.
RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS.
POSSIBILIDADE.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de
manifestação de inconformidade administrativa, desde que os documentos
sirvam para robustecer tese que já tenha sido apresentada e/ou que se
verifiquem as hipóteses do art. 16 § 4o do Decreto n. 70.235/1972.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.958927/2012-78
Fl. 347
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.580 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.958927/2012-78

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).

Relatório
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face de Acórdão no 16-
88.887, proferido pela 1a Turma da DRJ/SPO, em 14 de agosto de 2019, que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade, não reconhecendo o direito creditório
pleiteado.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito, complementando-o ao final:
“Trata-se de DCOMP com demonstrativo de crédito no 15763.08374.270412.1.7.04-
9200, cuja compensação a ela vinculada não foi homologada, nos seguintes termos:

Fl. 348
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.580 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.958927/2012-78

MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
O contribuinte apresentou sua manifestação de inconformidade, alegando, em síntese:

“O direito creditório em questão decorreria do recolhimento indevido de
IRRF sobre férias indenizadas pagas na rescisão dos contratos de
trabalho de funcionários no ano de 2009”.
Por sua vez, a 1a Turma da DRJ/SPO julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, não reconhecendo do direito creditório pleiteado, sob o argumento da
indispensabilidade da retificação da DCTF, o que não ocorreu no presente caso.
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário repetindo os mesmos
argumentos elencados por ocasião de sua manifestação de inconformidade, nos seguintes termos:
“(...)
III - DO DIREITO:
A análise do presente processo, sobretudo do conteúdo decisório que não homologou e
não reconheceu o direito de crédito do contribuinte, nos permite depreender que o cerne
da controvérsia se restringe a uma questão meramente procedimental, qual seja: a não
retificação da DCTF.
Com efeito, apesar do Sebrae-SP ter demonstrado cabalmente ao longo do processo a
plausibilidade de seu direito creditório, com a apresentação de provas documentais,
incorreu em erro formal ao deixar de realizar a retificação de sua DCTF, mantendo-se
nela a identificação do valor originalmente devido.
Não podemos admitir que um erro formal, como a não retificação da DCTF, seja um
óbice insuperável para a compensação do indébito tributário, sob pena de inviabilizar a
busca da verdade material, impondo-se ao contribuinte um flagrante prejuízo e,
consequentemente, o enriquecimento ilícito do Estado.
Nesse sentido, já se manifestou este E. CARF no sentido de que a retificação da DCTF
é desnecessária para que se reconheça o crédito, desde que o contribuinte comprove a
liquidez e certeza de seu crédito, por força do princípio da verdade material (vide
acórdãos 3301-005.631, 1301-003.881 e 1001-001.353).
Além disso, o artigo 165 do Código Tributário Nacional é claro ao estabelecer que o
indébito tributário decorre, meramente, do pagamento indevido, não havendo, portanto,
qualquer vinculação à necessidade de retificação da DCTF.
Dessa forma, sendo o crédito fiscal líquido e certo é o que basta para que seja
compensado, a teor do que prevê o artigo 170, do CTN. (...)
Por óbvio, deve haver a comprovação da liquidez e certeza do crédito em questão,
como, de fato, há nos presentes autos.
No caso em apreço, tendo o contribuinte percebido que os valores declarados como
devidos não estavam corretos, apresentou DIPJ retificadora, identificando-se a
existência de indébito tributário. Ato contínuo, transmitiu PER/DCOMP objetivando
utilizar o crédito apurado para quitação de outros débitos.
Entretanto, conforme já informado, incorreu em erro formal ao manter a identificação
na sua DCTF do valor originalmente devido, realizando as compensações por meio de
PER/DCOMP com base na DIPJ retificadora, bem como nos pagamentos efetivamente
realizados por meio de Darf.
Fl. 349
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.580 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.958927/2012-78

Os Darf que constituem o direito ao crédito do contribuinte foram efetivamente pagos e
já se encontravam registrados nos sistemas da própria Receita Federal, sendo, portanto,
plenamente possível a correção da omissão apresentada.
Todavia, preferiu a fiscalização se apegar ao erro formal do requerente, que não
retificou a DCTF.
Entretanto, em atenção ao princípio da verdade real, a falta de retificação da DCTF não
é motivo hábil a justificar a não homologação da compensação, posto que a DIPJ
retificadora e também os Darf pagos confirmam a existência do crédito.
IV – CONCLUSÃO:
Sendo assim, em homenagem ao princípio da busca da verdade material e de tudo mais
que nos autos consta, requer:
a) seja provido o presente Recurso Voluntário, com o consequente reconhecimento do
direito creditório requerido e a homologação das compensações declaradas;
b) alternativamente, a determinação do retorno dos autos à origem, para que aprecie a
matéria em litígio, levando em consideração as declarações/documentações
retificadoras;
c) alternativamente, a conversão do julgamento em diligência, caso se entenda
necessário.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento.
Conforme já relatado, trata-se de DCOMP com demonstrativo de crédito no
15763.08374.270412.1.7.04-9200, cuja compensação a ela vinculada não foi homologada ante
suposta inexistência de crédito já que o aventado pagamento indevido estaria integralmente
alocado a débito confessado pelo sujeito passivo. Contudo, de acordo com a Recorrente, tal
alocação não seria correta por não ser devido IRRF sobre férias indenizadas pagas na rescisão
dos contratos de trabalho de funcionários no ano de 2009.
Sobre a questão, assim constou na decisão de piso:
Fl. 350
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.580 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.958927/2012-78

“Inicialmente, ressaltamos que o regramento previsto no Decreto n.o 70.235/72 é
aplicável à manifestação de inconformidade em decorrência da previsão contida no § 11
do art. 74 da Lei no 9.430/96, incluída pela Lei no 10.833/03, in verbis:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer
tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o
crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
(...)
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9o e 10
obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e
enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto
da compensação.”
Seguindo tal regramento vigente, a compensação deve ser implementada por iniciativa
do sujeito passivo, com a entrega da declaração correspondente (DCOMP), na qual
devem constar informações relativas aos pretensos créditos (líquidos e certos) a serem
utilizados para liquidação de débitos existentes. O efeito da declaração é a extinção do
crédito tributário, ainda que sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
A Declaração de Compensação se presta a formalizar o encontro de contas entre o
Contribuinte e a Fazenda Pública, por iniciativa do primeiro, a quem cabe a
responsabilidade pelas informações sobre os pretensos créditos e os respectivos débitos
a serem extintos, ao passo que à Administração Tributária compete a sua necessária
verificação e validação. Confirmada a existência do crédito pleiteado, sobrevém a
homologação e a consequente extinção dos débitos a ele vinculados (até o limite do
crédito reconhecido).
Registre-se que, nos termos do artigo 170 do Código Tributário Nacional, a
compensação de débitos tributários somente pode ser efetuada mediante existência de
créditos líquidos e certos dos interessados frente à Fazenda Pública.
O motivo do indeferimento da compensação requerida residiu na inexistência de crédito
devido à utilização do direito creditório pelo contribuinte, já que o aventado pagamento
indevido estaria integralmente alocado a débito confessado pelo sujeito passivo.
O Manifestante aponta que tal alocação não seria correta, por não ser devido IRRF
sobre férias indenizadas.
Em consulta ao sistema SIEF - Documentos de Arrecadação (conforme tela abaixo)
percebe-se que o pagamento de R$ 457.809,35 realizado em 17/09/2009 foi alocado
integralmente ao código 0561 do período de apuração 01/08/2009.
Fl. 351
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.580 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.958927/2012-78

Tal débito consta da única DCTF transmitida a respeito desse período de apuração, a
qual não foi retificada, conforme telas abaixo:

Fl. 352
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.580 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.958927/2012-78

Como se vê, não se pode alegar pagamento indevido, uma vez que o débito ao qual o
pagamento foi alocado foi declarado em DCTF como sendo devido e não houve
retificação dessa informação por parte da manifestante.
A necessidade de retificação de DCTF em pedido de restituição ou declaração de
compensação é disciplinada no Parecer Normativo COSIT no. 2, de 28 de agosto de
2015, como se lê abaixo: (...)
Conforme o texto transcrito, é indispensável a retificação da DCTF, o que não ocorreu
no presente caso.
Ante a não retificação da DCTF original, o pagamento realizado considera-se devido e
deve-se manter a decisão exarada pelo indeferimento do pedido de restituição.”
Assim sendo, como se extrai do acórdão recorrido, conforme consulta ao sistema
SIEF - Documentos de Arrecadação), o pagamento de R$ 457.809,35 realizado em 17/09/2009
foi alocado integralmente ao código 0561 do período de apuração 01/08/2009. Destacou-se,
ainda, que referido débito constou na única DCTF transmitida a respeito desse período de
apuração e que não foi retificada. Assim, concluiu o acordo de piso que não se pode alegar
pagamento indevido, vez que o débito ao qual o pagamento foi alocado foi declarado em DCTF
como sendo devido e não houve retificação dessa informação por parte da Recorrente.
Por sua vez, a Recorrente, discordando do acórdão de piso, apresentou recurso
voluntário demonstrando seu inconformismo com as alegações de que incorrera em erro formal
ao manter a identificação na sua DCTF do valor originalmente devido, realizando as
compensações por meio de Per/Dcomp com base na DIPJ retificadora, bem como nos
pagamentos efetivamente realizados por meio de Darf.
Contudo, analisando os autos, entendo não assistir razão à Recorrente. Explique-
se.
De fato, a jurisprudência administrativa, amparada, até mesmo, no entendimento
da Administração Tributária, firmou-se no sentido da possibilidade de retificação de declarações
para a comprovação de direito creditório, inclusive após a ciência de Despacho Decisório. Neste
sentido, o teor do Parecer Normativo Cosit no 2, de 20151. Deste modo, conclui-se ser possível

1 Conclusão 22. Por todo o exposto, conclui-se:
a) as informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam disponibilidade de direito
creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não
sejam diferentes das informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do
disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da competência da
autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o fim de decidir sobre o indébito tributário;
b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o PER/DCOMP que utiliza como
crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do
pedido ou da não homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110, de 2010;
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de inconformidade tempestiva
contra o indeferimento do PER ou contra a não homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à
DRF. Caso se refira apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral daquele
crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder. Caso haja questão de direito a ser
decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia
à instância administrativa por parte do sujeito passivo;
d) o procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da RFB, conforme art. 9o-A da IN RFB no
1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao
indeferimento/não homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de retificação de DCTF se encerre com a
Fl. 353
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.580 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.958927/2012-78

ser superada a exigência apontada, incialmente, na decisão recorrida, acerca da impossibilidade
de retificação da DIPJ apresentada pela Recorrente.
Por outro lado, a jurisprudência do CARF, também, já se firmou no sentido de que
a mera apresentação de declaração retificadora não é suficiente para comprovar a existência de
direito creditório, sendo imprescindível a apresentação, por parte do contribuinte, das provas da
existência dos erros alegados.
Neste sentido, a Súmula CARF no 164:
Súmula 164
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a
comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se
fundamenta a retificação.
Em suma, não há óbice à retificação da DCTF após a emissão do despacho
decisório desde que o contribuinte logre êxito em comprovar documentalmente as alterações
promovidas.
Ocorre que, conforme também tem decido este Tribunal Administrativo, ainda
que não tenha havido a referida retificação, se existem cabais do erro material no preenchimento
da DCTF e, por consequência do a liquidez e certeza do direito creditório pleiteado, não há óbice
ao seu reconhecimento.
No mesmo viés, é a ementa do acórdão proferido em recente sessão de julgamento
(02/02/2023):

sua homologação, o julgamento referente ao direito creditório cuja lide tenha o mesmo objeto fica prejudicado,
devendo o processo ser baixado para a revisão do despacho decisório. Caso o procedimento de retificação de DCTF
se encerre com a não homologação de sua retificação, o processo do recurso contra tal ato administrativo deve, por
continência, ser apensado ao processo administrativo fiscal referente ao direito creditório, cabendo à DRJ analisar
toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a não homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa
deve comunicar o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja considerada na análise da
manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não-homologação do PER/DCOMP;
e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência de alguma restrição contida
na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja
comprovado por outros meios;
f) o valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se tornar disponível depois de retificada
a DCTF, não poderá ser objeto de nova compensação, por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74
da Lei no 9.430, de 1996; e
g) Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a análise do pedido de revisão de
ofício do PER/DCOMP compete à autoridade administrativa de jurisdição do sujeito passivo, observadas as
restrições do Parecer Normativo no 8, de3 de setembro de 2014, itens 46 a 53. (grifos acrescentados)

Fl. 354
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.580 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.958927/2012-78

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
AUSÊNCIA DE RETIFICAÇÃO DA DCTF.
Embora o erro de preenchimento da DCTF não possua o condão de gerar um impasse
insuperável, a busca pela verdade material pressupõe a apresentação de provas cabais da
liquidez e certeza do crédito tributário para que se possa autorizar a sua compensação.
ESTIMATIVA PAGA A MAIOR Até a entrada em vigor da Lei 13.670/2018, era
possível a caracterização de indébito, para fins de restituição ou compensação, na data
do recolhimento de estimativa, nos termos da Súmula CARF 84.
(Acórdão no 1001-002.830, Relator: José Roberto Adelino da Silva)
Portanto, entendo que, embora a DCTF configure em confissão de dívida, a sua
não retificação, não pode, em princípio, embasar a negativa na repetição do indébito, pois, isto
leva ao enriquecimento ilícito do Estado, desde que a Recorrente tivesse se desincumbido do seu
ônus probatório, o que não se deu no presente caso.
Para a análise das provas, cabe, ainda, a aplicação do enunciado estabelecido nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Contudo, a Recorrente carreou aos autos somente os DARF ́s que comprovariam
o suposto pagamento indevido. Neste sentido, diferentemente do entendimento da Recorrente, os
supostos erros de fato no preenchimento da DCTF não podem ser corroborados, uma vez que os
autos não estão instruídos com os assentos contábeis obrigatórios acompanhados dos
documentos e demais papéis que serviram de base para escrituração comercial e fiscal além
daqueles já constantes nos autos e minuciosamente analisados.
A retificação das informações declaradas por iniciativa da própria declarante,
quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro de
fato2 em que se funde (§ 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional). Mencionado dispositivo
segue reproduzido:

2 Apenas nas situações mediante comprovação do erro em que se funde de inexatidões materiais devidas a lapso
manifesto e erros de escrita ou de cálculos podem ser corrigidas de ofício ou a requerimento da Requerente. O erro
de fato é aquele que se situa no conhecimento e compreensão das características da situação fática tais como
inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculos. A Administração Tributária tem
o poder/dever de revisar de ofício o procedimento quando se comprove erro de fato quanto a qualquer elemento
definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória. A este poder/dever corresponde o direito de
a Recorrente retificar e ver retificada de ofício a informação fornecida com erro de fato, desde que devidamente
comprovado. Por inexatidão material entendem-se os pequenos erros involuntários, desvinculados da vontade do
agente, cuja correção não inove o teor do ato formalizado, tais como a escrita errônea, o equívoco de datas, os erros
ortográficos e de digitação. Diferentemente, o erro de direito, que não é escusável, diz respeito à norma jurídica
disciplinadora e aos parâmetros previstos nas normas de regência da matéria. O conceito normativo de erro material
Fl. 355
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.580 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.958927/2012-78

Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de
ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.
Além do mais, em que pese o imposto retido pela fonte pagadora pode ser
deduzido do apurado no encerramento do período a título de antecipação do respectivo tributo
devido pela pessoa física calculado pela tabela progressiva incidente sobre rendimentos
originários do código 0561 – trabalho assalariado (art. 3o e art. 12 da Lei no 9.250, de 26 de
dezembro de 1995 e art. 21 da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997), é indispensável, ainda,
a comprovação da legitimidade para pleitear o reconhecimento do indébito, consoante está
registrado na Solução de Consulta Cosit/RFB no 22, de 06 de novembro de 2013:
Fundamentos [...]
3.1. O sujeito passivo a que se refere esse dispositivo, de acordo com o art. 121,
parágrafo único, do CTN, pode ser o contribuinte (aquele que diretamente se enquadra
na situação descrita como fato gerador do tributo) ou o responsável – pessoa obrigada a
satisfazer a obrigação tributária, mas cuja relação com o fato gerador é apenas indireta,
a exemplo da fonte pagadora obrigada à retenção na fonte de tributos.
4. Na hipótese de retenção indevida na fonte, o direito de reclamar a restituição, em
princípio, cabe ao beneficiário do rendimento (pagamento), o contribuinte que suportou
o encargo financeiro do tributo, consoante reiterados pronunciamentos da
Administração Tributária, a exemplo do Parecer Normativo CST no 313, de 6 de maio
de 1971 (publicado no Diário Oficial da União - DOU de 01.07.1971), e do Parecer
Normativo CST no 258, de 30 de dezembro de 1974 (publicado no DOU de
24.01.1975).
5. A par disso, a Administração desde há muito admite, por analogia com o art. 166 do
CTN, que o responsável pela retenção na fonte (fonte pagadora) venha postular a
restituição do indébito, desde que prove haver assumido o ônus do tributo, o que se dá,
usualmente, mediante a exibição de comprovante de reembolso da quantia retida ao
beneficiário do pagamento ou crédito.
Neste sentido, a fonte pagadora somente pode pleitear a restituição, desde que
comprove a devolução da quantia retida ao beneficiário e observe os demais critérios normativos
(arts. 7o a 10 Instrução Normativa SRF no 460, de 17 de outubro de 2004, , arts. 7o a 10 da
Instrução Normativa SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005, arts. 8o a 11 da Instrução
Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008, , arts. 8o a 11 da Instrução Normativa RFB
no 1.300, de 20 de novembro de 2012 e arts. 18 a 23 da Instrução Normativa RFB no 1.717, de 17
de julho de 2017, bem como as orientações da Solução de Consulta Cosit/RFB no 22, de 06 de
novembro de 2013).

no âmbito tributário abrange a inexatidão quanto a aspectos objetivos não resultantes de entendimento jurídico tais
como um cálculo errado, a ausência de palavras, a digitação errônea, e hipóteses similares. Somente podem ser
corrigidas de ofício ou a pedido do sujeito passivo as informações declaradas a RFB no caso de verificada
circunstância objetiva de inexatidão material e mediante a necessária comprovação do erro em que se funde (incisos
I e III do art. 145 e inciso IV do art. 149 do Código Tributário Nacional e art. 32 do Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972).
Fl. 356
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.580 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.958927/2012-78

Todavia, não consta a apresentação, pela Recorrente, de nenhuma documentação
que comprove a legitimidade em questão. A obrigatoriedade de apresentação das provas pela
Recorrente está arrimada no Código de Processo Civil, em seu art. 333:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Assim, pois não procedeu a Recorrente, já que deixou de instruir com documentos
contábeis demonstrando o erro de fato e origem do direito creditório pleiteado, bem como que
comprovasse sua legitimidade para o pleito em discussão.
Destaque-se, que mesmo em grau de recurso voluntário, a jurisprudência do
CARF tem aceitado a juntada de documentos posteriormente à manifestação de inconformidade,
em homenagem ao princípio da verdade material do formalismo moderado, desde que esclareça
pontos fundamentais na ação.
Deste modo, em que pese existir entendimento pela não admissão destes
documentos com fulcro nesse dispositivo, penso que não se deve cercear o direito de defesa do
contribuinte, impedindo-o de apresentar provas, sob pena de ferir os princípios da verdade
material, da racionalidade, da formalidade moderada e o da própria efetividade do processo
administrativo fiscal. A rigidez na aceitação de provas apenas em um momento processual
específico não se coaduna com a busca da verdade material, que é indiscutivelmente informador
do processo administrativo fiscal pátrio.
Por fim, quanto à diligência, nos dizeres do artigo 18 do Decreto no 70.235/72, as
diligências e perícias consideradas desnecessárias pela autoridade julgadora, na formação de sua
livre convicção motivada, devem ser indeferidas sem que se configure cerceamento do direito de
defesa, consoante dispõe a Súmula CARF no163:
Súmula CARF no 163. O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência
ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis
Há se frisar, ainda, que os pedidos de diligência e perícia não servem para suprir a
deficiência no cumprimento do ônus da contribuinte de apresentar os elementos probatórios
necessários para dar suporte à constituição do direito ao crédito pleiteado. Assim, indefiro a
diligência requerida visto que nos processos de compensação o ônus probatório cabe ao
contribuinte.
Fl. 357
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.580 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.958927/2012-78

Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 358
DF CARF MF
Original